Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONCESSÕES MÚTUAS. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR APARELHO DE AR CONDICIONADO DEFEITUOSO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO INTERPRETA-SE RESTRITIVAMENTE. ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que determinou a restituição à requerida do produto denominado Ar-Condicionado Split LG Voice 18000 BTU Quente/Frio Dual Inverter 220V S4UW18KL31B.EB2GAMZ. Afirma a agravante que, na forma do acordo homologado judicialmente, não houve determinação para devolução do aparelho e que, durante a audiência de conciliação, expressou que, caso fosse necessária a restituição, não teria interesse no acordo proposto pela agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para afastar a obrigação de devolução. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível, na forma da Súmula no 7 da Turma de Uniformização, e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.

III. Com efeito, verifica-se que as partes celebraram acordo cujos termos, no que interessa a este julgamento, se limitam à restituição, pela agravada, da quantia paga pela agravante por produto que se apresentou defeituoso, assim como ao pagamento de compensação por danos morais. Não houve estipulação no acordo acerca da devolução do produto. O acordo tende a evidenciar a resolução do contrato em função da restituição à agravante do valor pago pelo produto. É certo que a resolução do contrato, na forma do art. 475 do Código Civil e do próprio art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, impõe o retorno das partes ao estado anterior. Assim, no caso, a agravante deveria, de regra, restituir o aparelho defeituoso à agravada, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que receberá de volta o preço pago.

IV. Não obstante, tal entendimento não pode ser aplicado sem reservas neste caso, uma vez que se trata de transação, na qual as partes fazem concessões mútuas a fim de obter consenso sobre o objeto de determinado litígio, na forma do art. 840 do Código Civil. É por isso mesmo que a intervenção judicial nestes casos deve ser restrita quase sempre às hipóteses legais de nulidade ou anulação do negócio jurídico.

V. A transação interpreta-se de forma restritiva, na forma do art. 843 do Código Civil. Portanto, uma vez que a restituição do aparelho não foi expressamente ajustada pelas partes, não se mostra acertada a decisão judicial que a impõe, sob pena de indevida interpretação ampliativa de transação firmada entre pessoas capazes.

VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para afastar a obrigação de restituição do aparelho à agravada.

VII. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.